Tribunal: TJMT
Processo: 1010939-34.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010939-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA
Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), SEBASTIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 176.101.251-72 (AGRAVANTE), CLAUDIO PEIXOTO DA SILVA - CPF: 865.083.261-04 (AGRAVADO), CLAUDIO PEIXOTO DA SILVA - CPF: 865.083.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVIA PEIXOTO DA SILVA - CPF: 920.670.261-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CLAUDIONOR JOSE DA SILVA - CPF: 021.743.911-04 (AGRAVADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010939-34.2026.8.11.0000

EMENTA

DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE SUBSTITUTO EM PRETERIÇÃO DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA. NOMEAÇÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, após remoção de inventariante por desídia, nomeou coerdeiro como substituto, em preterição da companheira sobrevivente com união estável judicialmente reconhecida.

2. Requerimento do recurso: reforma da decisão para designação da agravante como inventariante do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a nomeação de coerdeiro como inventariante substituto, em preterição da companheira sobrevivente com união estável judicialmente reconhecida, observou a ordem legal de preferência prevista no art. 617 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 617, I, do Código de Processo Civil estabelece que o cônjuge ou companheiro sobrevivente que convivia com o autor da herança ao tempo da abertura da sucessão ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência para nomeação de inventariante.

5. O parágrafo único do art. 624 do Código de Processo Civil impõe ao magistrado a observância da ordem legal de preferência para nomeação de inventariante substituto, mesmo quando a substituição decorrer de remoção do titular anterior, de modo que a hierarquia prevista no art. 617 vincula também a designação do sucessor no encargo.

6. A flexibilização da ordem de preferência para nomeação de inventariante possui caráter excepcional e exige a demonstração de circunstâncias concretas devidamente fundamentadas que justifiquem a inversão da hierarquia legal, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 2.082.386/SC).

7. A imputação genérica de conduta desabonadora, desacompanhada de respaldo probatório, não configura circunstância excepcional apta a justificar a inversão da ordem legal de nomeação de inventariante, por não representar motivo idôneo à preterição do legitimado prioritário.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a nomeação da agravante como inventariante do espólio, na qualidade de companheira sobrevivente.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 617, I e II, e 624, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.082.386/SC.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010939-34.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela herdeira
SEBASTIANA MARTINS DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos do inventário n. 1047366-14.2020.8.11.0041, dos bens deixados por
CLAUDIONOR JOSÉ DA SILVA
, falecido em 25/setembro/2020, que removeu a inventariante Nívea Peixoto da Silva e nomeou o coerdeiro Cláudio Peixoto da Silva para o exercício do encargo, com preterição da companheira sobrevivente do
de cujus
.

Na
origem
, o inventário foi distribuído em 30/setembro/2020 para partilha dos bens deixados pelo
de cujus
, e a inventariante inicialmente nomeada foi Nívea Peixoto da Silva, filha do falecido.

No curso do processo, o juízo de origem reconheceu judicialmente a união estável entre a agravante e o falecido e declarou que a relação perdurou por aproximadamente 23 (vinte e três) anos, de 1997 até a data do óbito (id. 49381047 - PJe 1º grau).

A inventariante foi intimada em diversas oportunidades para retificar as primeiras declarações, juntar as matrículas atualizadas dos imóveis, quantificar e classificar as dívidas do espólio e prestar contas dos aluguéis percebidos, conforme as decisões de ids. 47259756, 73450453, 105133073 e 203631305 - PJe 1º grau.

A agravante instaurou o Incidente de Remoção n. 1040453-40.2025.8.11.0041, distribuído por dependência em 09/maio/2025, no qual requereu o afastamento da inventariante e a sua própria nomeação para o encargo, na qualidade de companheira sobrevivente (id. 209055285 - PJe 1º grau).

O coerdeiro Cláudio Peixoto da Silva também se manifestou pela remoção da inventariante e pleiteou a assunção do encargo (id. 207471072 - PJe 1º grau).

Na
decisão agravada
, o juízo
a quo
removeu a inventariante Nívea Peixoto da Silva, sob o fundamento de que o reiterado e injustificado descumprimento das determinações judiciais - notadamente a omissão na prestação de contas dos aluguéis e a ausência de retificação das primeiras declarações - configurava grave negligência, enquadrada nas hipóteses dos incisos II e III do art. 622 do Código de Processo Civil, e nomeou o coerdeiro Cláudio Peixoto da Silva como substituto, diante da manifestação deste em assumir o encargo (id. 216764110 - PJe 1º grau).

A agravante opôs embargos de declaração contra a referida decisão, por suposta omissão quanto ao pedido de revogação da busca e apreensão de veículo e contradição pela preterição da companheira sobrevivente na nomeação (id. 222078261 - PJe 1º grau).

Os aclaratórios foram rejeitados, sob o fundamento de que a decisão embargada determinara expressamente a intimação do novo inventariante para manifestação prévia acerca do pedido de revogação da busca e apreensão, o que afastava a alegação de omissão (id. 224114152 - PJe 1º grau).

Consignou-se, ainda, que a nomeação do herdeiro substituto decorrera da desídia verificada e da necessidade de regular andamento do feito, sem incompatibilidade lógica interna apta a configurar contradição (id. 224114152 - PJe 1º grau).

Nas
razões recursais
, a agravante sustenta que a decisão agravada violou a ordem legal de preferência prevista no art. 617, I, do Código de Processo Civil, porquanto nomeou herdeiro para o exercício da inventariança sem considerar a condição de companheira sobrevivente, cuja união estável foi judicialmente reconhecida nos próprios autos do inventário, com duração aproximada de 23 (vinte e três) anos.

Aduz que não foi apreciado o pedido expresso de nomeação como inventariante formulado no Incidente de Remoção n. 1040453-40.2025.8.11.0041, sob a alegação de que a decisão desconsiderou o procedimento regularmente instaurado e incorreu em vício de fundamentação (CPC, art. 489, § 1º, IV).

Argumenta, ainda, que a designação de Cláudio Peixoto da Silva - irmão da inventariante removida, residente no mesmo endereço e anteriormente patrocinado pelo mesmo advogado - não representaria efetiva renovação na gestão do espólio, sob a assertiva de que a substituição configuraria mero rearranjo interno do núcleo familiar que já exercia influência sobre a administração do acervo hereditário.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo para suspender a nomeação de Cláudio Peixoto da Silva até o julgamento definitivo do recurso, pela reforma da decisão agravada com a designação da agravante para o exercício da inventariança e pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita (id. 353041897).

Foi concedida a assistência judiciária gratuita e indeferido o pleito de efeito suspensivo (id. 354506883).

Em sede de
contrarrazões
, o agravado sustenta o caráter não absoluto da ordem de nomeação prevista no art. 617 do Código de Processo Civil, sob a alegação de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite flexibilização da referida ordem quando houver fundadas razões para tanto.

Aduz que Cláudio Peixoto da Silva é herdeiro possuidor e administrador dos bens do espólio, circunstância que justificaria a nomeação com fundamento no inciso II do art. 617 do Código de Processo Civil.

Argumenta, sob a tese de que a agravante pretenderia ocultar bens do espólio, que a insurgência recursal decorreria de mero inconformismo com a inventariança e que inexistiria nos autos qualquer elemento apto a desabonar a conduta de Cláudio Peixoto da Silva.

Pugna pelo desprovimento do recurso (id. 361068386).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026